Tribunal: TJDFT
Processo: 0701205-94.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. INOVAÇÃO RECURSAL. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO CONSTADADA. ACOLHIMENTO PARCIAL.
1. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, ou, ainda, corrigir erro material. Percebe-se, portanto, que esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão.
2. Em embargos de declaração, não se admite inovação recursal.
3. Ausência de pronunciamento sobre os parâmetros da aplicação da correção monetária e dos juros de mora. Assim, os valores pagos pelos autores deverão ser atualizados conforme o índice previsto no contrato, a contar do efetivo desembolso, e acrescidos de juros de mora de 1% a.m., desde a citação.
4. Embargos de declaração conhecidos, rejeitados os opostos pela ré/apelada e acolhidos, em parte, os opostos pelos autores/apelantes.